Tribunal: TJMT
Processo: 1020351-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020351-87.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVEA GOMES LEITE - CPF: 945.334.401-00 (EMBARGANTE), ANGELA ALVES DE SOUSA - CPF: 627.869.621-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SANDRA MARA FRANCO SETTE - CPF: 593.026.159-87 (ADVOGADO), ANGELA ALVES DE SOUSA - CPF: 627.869.621-53 (ADVOGADO), NIVEA GOMES LEITE - CPF: 945.334.401-00 (EMBARGADO), SANDRA MARA FRANCO SETTE - CPF: 593.026.159-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA –
PERÍCIA
ADMINISTRATIVA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA – IN
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – EXTENSÃO DOS EFEITOS À FATURA REGULAR – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1020351-87.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:

NIVEA GOMES LEITE

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NIVEA GOMES LEITE
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
143021699
), que, a unanimidade, desproveu o apelo da ora embargada, bem como proveu em parte o
recurso interposto pela Energisa
, apenas
para excluir a indenização por danos morais, mantendo-se incólume os seus demais termos
.

Em suas razões recursais, a embargante
requer seja suprida a
omissão/contradição quanto
“(...)
a correção dos erros materiais apontados, fazendo constar o correto número da unidade consumidora e do Termo de Ocorrência e Irregularidade (TOI); sejam declarados inexistentes
todos
os débitos lançados na unidade consumidora 6/2718772-3, estendendo os efeitos da nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção no 741981 a todos os débitos oriundos deste, em especial aqueles lançados em 26/11/2020”
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável (Id
144122693
).

Contrarrazões ofertadas no Id
145458658.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA –
PERÍCIA
ADMINISTRATIVA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA – IN
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – EXTENSÃO DOS EFEITOS À FATURA REGULAR – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Não restando comprovada que a comunicação da consumidora
, por escrito, mediante comprovação, foi expedida com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, indicando o local, a data e a hora da realização da avaliação técnica pelo órgão competente, para que ela possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
, consoante determina o § 7o do artigo 129 da Resolução no. 414 de 2010 da ANEEL
, torna-se inexigível o débito lançado sob o fundamento de irregularidade apurada no medidor substituído.

A cobrança de fatura atual não autoriza a declaração de inexistência se não constatada qualquer irregularidade em sua cobrança, tampouco seu pagamento importa na repetição do indébito.

Sem que haja nos autos prova efetiva que o
serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito
, não há falar em indenização por danos morais”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que o débito reclamado pela concessionária de energia elétrica a título de “recuperação de consumo”, representado pelo TOI no. 741981, na ordem de R$1.330,16 (mil, trezentos e trinta reais e dezesseis centavos), corresponde aos
meses de julho/2019 a novembro/2019
, conforme expressamente se constata da “Carta ao Cliente” acostada na exordial pela própria consumidora (Id 128631652), tendo como vencimento original a data de
31/08/2020
, conforme apura-se da “Proposta de Negociação” que fora encaminhada à autora (Id 128631653).

Diante disso, ao contrário dos argumentos expendidos pela
autora-recorrente
, as faturas regularmente adimplidas pela mesma no montante de
R$669,90
(seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), relacionam-se ao mês de
novembro/2020
(Ids 128631710 e 128631711), ou seja, correspondem a
débito presente/atual
e não pretéritos ligados ao malfadado TOI declarado ilegal, pelo qual não há razões para se estender os efeitos da sentença à fatura em testilha, tampouco dá ensejo à repetição do indébito como pretendido pela mesma.

Por outro lado, em relação ao
dano moral
, tenho que a situação narrada pela parte embargante não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade, especialmente levando-se em conta que
o serviço não foi interrompido
, conforme se evidencia do histórico de consumo acostado no Id
128631684
. Não fosse o suficiente, não há registro de apontamento do nome da usuária nos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, não há evidência alguma de violação à honra ou imagem da autora, nem mesmo de que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória, razão pela qual inexiste fundamento para amparar a reparação pretendida, devendo a sentença ser reformada neste tocante.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022